Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-79.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de reintegração de posse. Improcedência.
Venda de veículo a terceiro, que pagou o preço ajustado por meio de depósito bancário realizado em cheque que se descobriu posteriormente ser oriundo de talonário cancelado. Circunstância que não invalida o negócio, consumado com a tradição do bem. Inexistência de esbulho. Veículo encontrado na posse do

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de reintegração de posse. Improcedência.
Venda de veículo a terceiro, que pagou o preço ajustado por meio de depósito bancário realizado em cheque que se descobriu posteriormente ser oriundo de talonário cancelado. Circunstância que não invalida o negócio, consumado com a tradição do bem. Inexistência de esbulho. Veículo encontrado na posse do corréu, que declarou tê-lo adquirido de terceiro. Elementos dos autos que permitem concluir que o corréu é possuidor de boa-fé e revelam a ausência de evidência de que a corré tenha participado do negócio ou dele se beneficiado.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001466-79.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
CARLOS ANDRE MOREIRA DAS NEVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são
apelados SIMONETE CAETANO FREIRE e ROGÉRIO PASCHOALOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-79.2018.8.26.0390 - rs
2
VOTO No 38.077
APELAÇÃO No 1001466-79.2018.8.26.0390
COMARCA: NOVA GRANADA
APTE.: CARLOS ANDRE MOREIRA DAS NEVES
APDOS.:
SIMONETE
CAETANO
FREIRE;
ROGERIO
PASCHOALOTO
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: FABIANO RODRIGUES
CREPALDI
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado.
Ação de reintegração de posse. Improcedência.
Venda de veículo a terceiro, que pagou
o preço ajustado por meio de depósito bancário
realizado em cheque que se descobriu posteriormente ser oriundo de talonário
cancelado. Circunstância que não invalida o
negócio, consumado com a tradição do bem.
Inexistência de esbulho. Veículo encontrado na
posse do corréu, que declarou tê-lo adquirido de
terceiro. Elementos dos autos que permitem
concluir que o corréu é possuidor de boa-fé e
revelam a ausência de evidência de que a corré
tenha participado do negócio ou dele se
beneficiado.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Alienante de veículo usado apela
da respeitável sentença de fls. 220/225, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação de reintegração de posse por ele movida em
face da suposta beneficiária da aquisição e do possuidor do automóvel
objeto da demanda. Sustenta, em síntese, que foi vítima de estelionato e,
por ser pessoa simples e sem instrução, não teria condições de saber que
o valor preenchido no cheque depositado em sua conta bancária poderia
não existir. Invoca os artigos 4o e 5o da Lei de Introdução às normas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-79.2018.8.26.0390 - rs
3
Direito Brasileiro e afirma que somente assinou o documento de
transferência e entregou o veículo ao suposto comprador após consultar
seu extrato bancário e verificar a realização do depósito. Aduz que
encontrou seu automóvel na loja do corréu Rogério, acenando com a
caracterização do esbulho, por ser ilegal a posse deste, ante a invalidade
da venda do bem decorrente não recebimento da contraprestação devida.
Alega, ainda, que o corréu Rogério poderá postular judicialmente a
reparação dos danos que o estelionatário lhe causou.
Recurso regularmente processado
e respondido.
É o relatório.
A irresignação manifestada no
apelo não merece guarida, eis que a respeitável sentença recorrida
conferiu adequada solução à lide.
O apelante ajuizou a presente ação
de reintegração de posse em face dos apelados, sustentando ter sido
vítima de estelionato cometido por pessoa que se identificou como
Janailson, que após ter visualizado o anúncio de seu veículo no sítio
eletrônico OLX, adquiriu o bem mediante fraude, pois o pagamento foi
realizado com cheque de talonário cancelado, e solicitou que os dados de
sua suposta esposa, a corré Simonete, fossem preenchidos no campo do
comprador do documento de transferência.
Como bem consignado na r.
sentença recorrida, os elementos dos autos revelam a ausência de
evidência de que a corré Simonete tenha efetivamente participado do
negócio ou dele se beneficiado, bem como permitem concluir que o
corréu Rogério é possuidor de boa-fé, haja vista que, ao que parece, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-79.2018.8.26.0390 - rs
4
partes litigantes foram vítimas de estelionato praticado pela pessoa que
se apresentou como Janailson, tendo o autor efetuado livremente a
tradição do veículo ao suposto estelionatário após confirmar o
pagamento do preço, pagamento que depois se verificou inexistente,
ante a devolução do cheque.
Com efeito, o laudo pericial
elaborado nos autos do inquérito policial demonstra que o documento de
transferência do veículo, que havia sido preenchido com os dados da
corré Simonete no campo do comprador quando da realização do
negócio entre o autor e Janailson (fls. 20), foi adulterado mediante
lavagem química, que apagou “o preenchimento dos campos
destinados ao valor, ao nome do comprador, no do RG e do
CPF, endereço, local e data”, tendo sido atestado, ainda, que
“não foi possível determinar os dados anteriormente
existentes em virtude da sobreposição dos mesmos” (sic - fls.
60).
Imperioso registrar que na data em
que o veículo objeto da ação fora vendido ao apelado Rogério,
25.07.2018, não havia qualquer restrição sobre o bem, haja vista que o
autor noticiou os fatos à autoridade policial em 26.07.2018, nada
havendo no presente feito que infirme a presunção de que aquele é
possuidor de boa-fé.
Ademais, os elementos colhidos
nos autos do inquérito policial (fls. 169/214) não apontam qualquer
participação da corré Simonete na aquisição do veículo, notadamente
porque ela reside em outro estado (Goiás) e declarou não conhecer o
autor nem o corréu e, tampouco, Janailson, bem como que jamais esteve
em qualquer cidade do estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-79.2018.8.26.0390 - rs
5
O que se extrai dos autos é que o
apelante foi vítima de estelionato praticado por pessoa que se identificou
como Janailson, visto que vendeu a este veículo de sua propriedade sem
receber o preço ajustado, porquanto iludido com depósito bancário
realizado em cheque oriundo de talonário cancelado.
A alegação de que é pessoa
simples e sem instrução não tem o condão de invalidar a venda, haja
vista que o negócio foi livremente celebrado e consumado mediante a
tradição do bem, sendo certo que o não recebimento do preço constitui
intercorrência decorrente da falta de cuidado do apelante, que deveria ter
aguardado a compensação da cártula para efetuar a entrega do veículo ao
comprador.
Em face desse cenário, decidiu
com acerto o i. Magistrado sentenciante ao julgar improcedente o
pedido, de modo que a sentença fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10% para 15%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça de que o
apelante é beneficiário.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso a arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator